Tribunal: STF
Processo: EP 79
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal autuada em face de SONIA TERESINHA POSSA, em razão da Ação Penal 1.510/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 14/11/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão da ré SONIA TERESINHA POSSA em regime inicial fechado (eDoc. 82).
A Defesa da apenada requereu que “seja concedida a senhora Sônia Teresinha Possa, a prisão domiciliar nos termos do artigo 117, II da LEP, tendo em vista estar com 67 anos e 06 meses de idade, acometida por enfermidades, em especial, por Neoplasia Maligna”, sob a alegação de que (eDoc. 101):

“A Requerente é idosa, com 67 anos e 6 meses, diagnosticada com Neoplasia Maligna da Pele (C443), Otite Crônica, Otorréia e Otomastoidite, tendo comprovação de que é necessário dar continuidade ao tratamento médico, o qual, por se tratar de neoplasia maligna, deve ocorrer de maneira continua e perpétua, conforme laudos médicos.
Claras são as comorbidades apontadas nos referidos laudos médicos, demonstrando o estado de precariedade da saúde da idosa e a falta de condições da Unidade Penal. Salienta-se que a unidade não possui equipe de saúde durante as 24 horas do dia, bem como, não conta com serviço médico diário, fato este, que dificulta o atendimento aos internos com problemas de saúde, principalmente o tratamento especifico ao qual a Requerente deve ser submetida.”

Em 7/5/2025, determinei que a apenada SONIA TERESINHA POSSA (CPF nº 334.252.649-15) fosse submetida à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade (eDoc. 117). 
Em 23/5/2025, a apenada SONIA TERESINHA POSSA foi deslocada pelo DEPEN, até o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, para acompanhamento do seu tratamento, após a defesa informar ao hospital que a apenada se encontrava detida. 
Em 12/5/2025, a Secretaria Judiciária certificou que as informações solicitadas ao presídio não foram enviadas (eDoc. 123). 
A Defesa da apenada SONIA TERESINHA POSSA apresentou “laudo, após consulta realizada por Junta Médica Oficial, conforme determinado pelo eminente relator, a defesa solicita COM URGÊNCIA, apreciação do requerimento constante na peça nº 101/115, a fim de deferir a Prisão Domiciliar a senhora SONIA TERESINHA POSSA, para que prossiga com o seu tratamento médico no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.” (eDoc. 124-127). 
O Laudo Médico assinado pelo médico Francisco Santos, CRM-PR 1839, Diretor Clínico do Complexo Médico Penal de Pinhais/PR atesta, em síntese, que (eDoc.125):

“No dia 8/5/2025 foi avaliada no Complexo Médico Penal de Pinhais-PR no ambulatório de Clínica Médica.Antecedentes comorbidades prévias de Neoplasia de Pele (Carcinoma Basocelular) diagnóstico realizado em 2010 e feito Exérese das lesões  na pele da perna esquerda e retalhos para enxerto com boa evolução. Mantém acompanhamento regular pela Incologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie em Curitiba Paraná, ultima consulta Março 2024 no serviço de Dermatologia Oncológica com orientações para manter seguimento ambulatorial, no momento sem evidencias de recidiva da doença neoplástica, porém com necessidade de companhamento regular para eventuais biopsias de pele quando necessárias. No Sistema Penitenciário foi diagnosticado Hipertensão Arterial Sistêmica em acompanhamento pela Clínica Médica do Sistema Penitenciário em tratamento farmacológico com uma classe de anti hipertensivo. Nesta avaliação médica feita por revisão de prontuário médico, história clínica e exame físico foi observado paciente em boas condições gerais, cognitivo preservado, calma, orientada e pensamentos e ideias com conteúdos adequado, porém com sinais de depressão leve (...) Por fim, a paciente deve ficar em sentinela para eventuais lesões recidivantes da Neoplasia de Pele e manter tratamento adequado para Hipertensão Arterial Sistêmica e realizar exames de rotina para paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica para classificação de risco cardiovascular”.

Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar”(eDoc. 132).
Em 18/11/2025, foram remetidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Guarapuava manifestações do órgão do Ministério Público (eDoc. 135), que pugna pela remessa da sentença penal condenatória e do inteiro teor da denúncia, bem como certidão de trânsito em julgado. 
Atualmente, a apenada tem 68 (sessenta e oito) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) em regime inicialmente fechado. Presa em 8/1/2023, foi concedida liberdade provisória em 18/01/2023. Foi presa preventivamente em 25/06/2024. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 1 (três) anos e 7 (sete) da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Embora a Defesa tenha juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que a apenada tem recebido o tratamento na unidade prisional.
Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 132):

“Embora a unidade prisional não tenha apresentado resposta, a defesa peticionou nos autos informando que Sonia Teresinha Possa foi submetida à junta médica oficial em 8.5.2025 e juntou o laudo subscrito pelo Diretor Clínico do CMP/PR. Informou, ainda, que em 23.5.2025 a apenada foi deslocada pelo DEPEN até o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (Curitiba/PR) para acompanhamento do tratamento. Reiterou o pedido de concessão da prisão domiciliar.
(...)
Sonia Teresinha Possa foi condenada à pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Por essa razão, não se revelaria possível o cumprimento da pena em regime domiciliar. Além disso, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal. Isso porque, embora tenha tido diagnóstico pretérito de neoplasia maligna de pele, o médico subscritor do laudo emitido pela unidade prisional atestou que há boa evolução, sem recidiva da doença neoplásica e com orientação para manutenção de tratamento ambulatorial. Afirmou, ainda, que é necessário acompanhamento regular para eventuais biópsias de pele, quando necessárias, e que a apenada deve manter tratamento adequado para hipertensão arterial e realizar exames de rotina.
Observa-se, assim, que o tratamento a que a apenada deve ser submetida é eventual e programado, de forma que não se vislumbra prejuízo a que a Sonia Teresinha Passo cumpra a pena no estabelecimento prisional e seja encaminhada à unidade de saúde quando houver a necessidade de realização de exames relacionados à enfermidade atestada ou para continuidade do acompanhamento junto ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (Curitiba/PR). 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar”

Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A) INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por  SONIA TERESINHA POSSA (CPF nº 334.252.649-15); 
    B) DETERMINO à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que encaminhe cópias do denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de SONIA TERESINHA POSSA. CPF nº 334.252.649-15, e do acórdão condenatório ao Juízo da Vara de Execuções Penais e da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Guarapuava/PR;
    C) DETERMINO que seja oficiado os Juízos da Vara de Execuções Penais de Guarapuava e da Vara de Execuções Penais de Curitiba para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, os atos decisórios eventualmente praticados pelo órgão jurisdicional, bem como para que preste informações sobre o cumprimento da pena imposta à sentenciada.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente